Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.105/2013. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1.169/STJ.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva 0032331- 53.2016.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece o reajuste escalonado de vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira magistério público do Distrito Federal e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não se amolda ao Tema 1.169 em análise pelo STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado. Reformadas a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.